Tribunal: TJDFT
Processo: 0705377-21.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPRUDÊNCIA CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR QUE ALTEROU A FAIXA DE ROLAMENTO. DANOS MORAL E ESTÉTICO. LESÃO PERMANENTE. MANUTENÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada em razão de acidente de trânsito.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da configuração de culpa concorrente entre os envolvidos, bem como à verificação da extensão dos danos estético e extrapatrimonial suportados, para fins de redução das indenizações fixadas em razão de acidente de trânsito.
III. Razões de decidir
3. Aquele que adentra a pista principal sem as cautelas indispensáveis e colide lateralmente com veículo que trafegava regularmente pela via deve responder pela ocorrência do sinistro, porquanto viola o dever objetivo de cuidado previsto no art. 35 do Código de Trânsito Brasileiro. Configura-se, assim, a culpa exclusiva do réu, não havendo nos autos qualquer elemento capaz de evidenciar contribuição da autora para o evento danoso.
4. Correto o arbitramento para a compensação do dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
5. A cicatriz visível e permanente existente no braço da autora, comprometendo sua aparência física e repercutindo negativamente em sua autoestima e bem-estar, configura dano estético indenizável. À luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade — considerados a condição econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido, bem como a extensão e a visibilidade da alteração morfológica — o montante fixado na sentença mostra-se adequado e suficiente para reparar os danos experimentados pela autora.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 34 a 38.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, 0706785-61.2025.8.07.0010, Rel(a). Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j. em 28/01/2026.
TJDFT, APC 2013.01.1.186600-0, Rel(a). Des(a). Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. em 02/12/2015.